Tribunal: TJBA
Processo: 8036503-68.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036503-68.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DIEGO ARCANJO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IBFC. REJEITADAS. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 02/2019. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS DECLARADOS AFRODESCENDENTES. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE DO ROL DE COTISTAS POR COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO REQUERENTE, PORTANTO, NA LISTA GERAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de citação dos demais candidatos do concurso, uma vez que é dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, porquanto apenas possuem mera expectativa de direito à nomeação.

Afasta-se, ainda, a proemial de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, pois a matéria discutida no presente
mandamus
é unicamente de direito, afastando-se a necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, a pretensão deduzida é juridicamente possível, inexistindo impedimento à instauração da relação processual visando à análise e decisão sobre seu conteúdo. Ademais, a matéria discutida no presente
mandamus
é unicamente de direito, afastando-se a necessidade de dilação probatória.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do IBFC, tendo em vista que não importa apenas saber quem assina o Edital, mas igualmente quem detém legitimidade para realizar eventual reclassificação e convocação do impetrante para as etapas subsequentes, o que, no caso em análise, mostra-se como também de responsabilidade da Banca Examinadora.

Este Tribunal de Justiça reconhece a validade do ato exarado pela comissão de verificação ao excluir impetrante da concorrência no sistema de cotas, garantindo a manutenção do candidato no certame, devendo seu nome figurar, no entanto, na lista geral, à míngua de dolo na autodeclaração firmada no ato da inscrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8036503-68.2020.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram, como impetrante, Diego Arcanjo de Andrade, e, impetrado, o Secretário de Administração, Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia e Instituto Brasileiro de Capacitação IBFC.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
para anular o ato administrativo que excluiu o impetrante do concurso público regido pelo Edital
SAEB N.º 02/2019
, assegurando a sua continuidade no certame na lista geral dos classificados, confirmando-se
in totum
a liminar de ID 12190103.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104